Tribunal: STF
Processo: ARE 1529511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR e por RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Ambos os recursos foram interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DOS TRÊS RÉUS E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - ESTELIONATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - AFASTAMENTO DAS SETE PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA - ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA, PARA DOIS DOS RECORRENTES - CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA- PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA DEFESA DE DOIS RÉUS E IMPROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS.



    I - O primeiro apelante foi condenado porque, no período compreendido entre janeiro de 1994 a maio de 2000, enquanto exercia o cargo de gerente financeiro da Universidade Católica do Salvador, aproveitando-se de sua função, mediante artifício fraudulento, apoderou-se para si e para terceiros, da vultosa quantia de R$36.475.607,14 (trinta e seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e quatorze centavos), por meio de desvios processados a partir dos cofres da citada Universidade, efetuando indevidos pagamentos em benefício de determinadas empresas criadas e geridas por ele próprio, seus familiares e amigos, todos denunciados. Os outros dois apelantes são proprietários de empresas, que, da mesma forma que as empresas dos familiares do primeiro recorrente, receberam vultosos depósitos oriundos da Ucsal nas suas contas, participando, desta forma, do golpe praticado.



    II - Não merece acolhida a alegação do primeiro Apelante, segundo a qual haveria nulidade pela ausência de perícia oficial. Nos casos em que os elementos de convicção, presentes nos autos, são capazes de evidenciar a responsabilidade penal dos acusados não configura cerceamento de defesa o indeferimento do requerimento de perícia oficial. Há no processo, além da auditoria realizada, extratos bancários da Universidade Católica que demonstram a prática delitiva. In casu, o magistrado, entendendo procrastinatória a solicitação, e considerando a desnecessidade da medida para a elucidação dos fatos, indeferiu o pedido.



    III - Não há como acolher a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que a peça acusatória atendeu aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal brasileiro, pois descreveu os fatos e suas circunstâncias, possibilitando aos réus o pleno exercício do direito de defesa. Outra preliminar que deve ser repelida diz respeito à nulidade por encerramento da instrução sem retorno de carta rogatória, pois, verifica-se que foi fixado prazo para o cumprimento da referida carta e, expirado o tempo previsto para a realização da diligência, o magistrado deu prosseguimento ao feito, nos termos do § 2° do art. 222 do Código de Processo Penal Brasileiro.



    IV - Quanto à suposta violação ao sistema acusatório, ao contrario do que sustenta o acusado em sua preliminar, o que se observa é que a inicial acusatória tem por lastro inúmeros ofícios que demonstram a prática dos delitos apurados no presente feito, além da auditoria realizada pela vítima, o que por si só já constituiria prova suficiente para embasamento da denúncia. Sabe-se que o Ministério Público, de posse de documentos que o habilitem a promover a Ação Penal, pode dispensar a instauração do inquérito. O que foge das atribuições constitucionais do órgão ministerial é proceder à investigação criminal propriamente dita. No caso dos autos, verifica-se, ainda, que a vítima ofereceu representação criminal instruída com os ofícios e com a auditoria mencionados, documentos que serviram de substrato para o ajuizamento da presente ação penal, independentemente da investigação instaurada pelo Ministério Público, razão pela qual deve ser afastada a preliminar.



    V - O princípio da indivisibilidade da ação é princípio que norteia a ação penal de iniciativa privada. No que tange à ação penal pública, a indivisibilidade sofre mitigações, isto porque, o Ministério Público tem a possibilidade de aditar a denúncia a qualquer tempo até a sentença final. Assim, não há razão para a arguição de desobediência ao princípio da indivisibilidade da ação penal, que, sabidamente, se destina à ação privada, nos exatos termos do art. 48 do Código de Processo Penal brasileiro.



    VI - Alegaram o segundo e terceiro recorrente a extinção de punibilidade dos delitos que lhes foram imputados, sob o argumento de que o cálculo do prazo prescricional deveria se dar com base na pena aplicada, uma vez que o assistente de acusação não pugnou pela elevação da pena fixada pelo a quo, pois requereu em seu recurso apenas o reconhecimento do concurso material. De acordo com o que dispõe o art. 119 do Código Penal Brasileiro, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Como visto, o assistente de acusação pugnou apenas pelo reconhecimento do concurso material, que, de fato, não implica qualquer alteração no cálculo de cada uma das penas mas, na verdade, a soma delas. A prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada sobre a pena de cada delito, isoladamente. Assim, no concurso material, não há que se fazer cálculo sobre a soma das penas aplicáveis, o que leva à conclusão, no caso, de não houve recurso da acusação quanto à pena aplicada, devendo incidir, para a verificação da prescrição o que dispõe o art. 110, §1° do Código Penal Brasileiro. Para a análise da prescrição deve-se levar em conta a natureza do vínculo existente entre os três réus, de forma que não se pode considerar isoladamente os atos de cada um, porque formaram, na verdade, uma "sociedade criminosa", estável com divisão de tarefas e finalidade definidas, quais sejam a prática reiterada de estelionatos. Os crimes cessaram somente no ano 2000 e o recebimento da denúncia, último marco interruptivo antes da sentença ocorreu em 13/02/2007. Os recorrentes que pugnaram pelo reconhecimento da extinção de punibilidade, tiveram pena, referente ao delito de quadrilha, fixada em 2 (dois) anos de reclusão, comprazo prescricional de 4 (quatro) anos. Nota-se, portanto, que restou configurada a prescrição retroativa, porque decorreu mais de 4 (quatro) anos, entre a data em que cessou a prática do delito e o recebimento da denúncia. Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto ao crime de estelionato pois, tendo sido a pena fixada para os recorrentes, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, o prazo da prescrição seria de (oito) anos, e, como demonstrado acima, tal período não se configurou entre os marcos interruptivos da data dos fatos e do recebimento da denúncia. Sendo assim, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida em favor dos réus, somente com relação ao delito de quadrilha ou bando.



    VIII - No que se refere ao mérito, a prova da autora e materialidade dos crimes é farta, pois existe no processo inúmeros ofícios direcionados ao BANEB, assinados pelo primeiro recorrente, autorizando a emissão de cheques administrativos em favor de empresas, das quais eram sócios seus familiares, e, em favor de empresa de propriedade dos outros dois apelantes. Tais ofícios foram emitidos desde 03/10/1995 até 24/07/2000, justamente no período em que o primeiro réu desempenhava a função de gerente financeiro da Universidade Católica do Salvador.



    IX - Sustentaram o segundo e terceiro apelante a existência de erro de tipo, uma vez que desconheciam a origem do dinheiro que recebiam e imaginavam que as quantias decorriam de acordo trabalhista feito pelo ex-gerente financeiro da Universidade Católica. Como bem observado pelo assistente de acusação e pelo Ministério Público, os cheques administrativos ou mesmo os extratos bancários permitem que se verifique a origem dos créditos, razão pela qual não se sustenta tal afirmação. Houve cooperação para a prática das infrações penais, configurando-se todos os requisitos do concurso de agentes.



    X - Passando ao exame do recurso do assistente de acusação, O delito de estelionato foi praticado diversas vezes com o mesmo modus operandi, qual seja a expedição de ofícios direcionados à instituição bancária, para emissão de cheques administrativos às empresas acima referidas, debitados da conta da vítima, sem o seu conhecimento e sem corresponder a qualquer contraprestação. Há homogeneidade das circunstâncias objetivas. No caso está caracterizado a continuação pela multiplicidade de crimes de estelionato realizados, semelhantes no que se refere a determinadas circunstâncias na prática dos crimes (tempo, lugar e maneira de execução), o que permite deduzir que um delito foi continuação do outro.



    PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE DOIS APELANTES E IMPROVIMENTODOS DEMAIS APELOS.



    Opostos os embargos de declaração por UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário de RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA sustenta-se violação o(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Quanto ao recurso de RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRAR, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente